Tribunal: TJDFT
Processo: 0700259-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Vistos, etc., Ao compulsar os autos de origem, n. 0039484-59.2010.8.07.0015, não é possível aferir com precisão o valor do crédito tributário objeto da execução fiscal. Tal informação se apresenta relevante inclusive para a realização do juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, à vista do disposto, sobretudo, no art. 1o da Lei Complementar n. 904 de 2015 do Distrito Federal, com a nova redação conferida pela recentíssima LC n. 1.010/2022, que dispõe sobre os novos valores mínimos para ajuizamento de execução fiscal, R$ 30.469,52. Note-se que, a rigor, o próprio interesse processual está jungido ao disposto na referida norma e, por consectário lógico, a análise pertinente ao interesse recursal na presente insurgência. Assim, à vista, inclusive, do princípio da cooperação, certo que o espírito da L.C acima mencionada se associa à própria análise da necessidade da movimentação da máquina estatal, inclusive do próprio ente federativo, intime-se o agravante para que apresente nestes autos o valor atualizado e consolidado do crédito tributário em cobrança, considerados todos os devedores, porém de forma individualizada. A natureza do crédito tributário também deverá ser informada, se imposto, qual imposto, taxa, etc. Acaso verifique que não é hipótese de prosseguimento do recurso, manifeste-se acerca de eventual desistência, de forma expressa, evitando o prolongamento indevido da prestação jurisdicional. Esclareça-se que a ausência da informação devidamente atualizada importará a análise à vista dos valores destacados na petição inicial, ciente o recorrente que a L.C acima será observada. Prazo: 20 (vinte) dias, já observada a dobra e considerada a necessidade de providências a serem adotadas pela área administrativa que assessora a Procuradoria em vista da apuração precisa dos valores. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 04 de julho de 2022. Des. ALFEU MACHADO Relator